Tribunal: TJMT
Processo: 1002197-14.2022.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002197-14.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO SCHVAMBACH LUVISON - CPF: 002.644.951-01 (APELANTE), GABRIEL SALDANHA PEGORARO - CPF: 035.358.711-74 (ADVOGADO), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), WILSON CLAUDIO DA SILVA - CPF: 633.967.009-10 (ADVOGADO), WILSON DAVENI DANTAS DO VALE - CPF: 013.302.152-14 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON CLAUDIO DA SILVA - CPF: 633.967.009-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO GOMES RIBEIRO - CPF: 030.185.111-58 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MARCELO DA SILVA - CPF: 011.030.761-59 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002197-14.2022.8.11.0015

APELANTE: FERNANDO SCHVAMBACH LUVISON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR REJEITADA – JUSTA CAUSA DEMONSTRADA – MÉRITO – FLAGRANTE FORJADO – ILEGALIDADES NÃO EVIDENCIADAS – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NÃO OBSERVADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DELITIVA – NÃO CABIMENTO – NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – APELANTE REINCIDENTE, QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO CRIMINAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, “
exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência
” [STJ. AgRg no HC 734263 / RS. Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 20/6/2022].

Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “
em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente de expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” [STF. HC nº 219.539 AgR. Relator Ministro Alexandre de Moraes. DJe: 6/10/2022].

Embora o Código Penal não delimite a fração de incidência das circunstâncias judiciais, a jurisprudência recomenda aplicá-las no patamar de 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta.

O perdimento de bens é impositivo nos casos em que as provas dos autos denotam que o veículo foi utilizado como instrumento para o crime de tráfico de drogas.

Não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao apelante reincidente, condenado em regime inicial fechado, que permaneceu preso durante toda a instrução criminal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002197-14.2022.8.11.0015

APELANTE: FERNANDO SCHVAMBACH LUVISON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Fernando Schvambach Luvison
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 637 (seiscentos e trinta e sete) dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 [tráfico de drogas], e art. 12 do Estatuto do Desarmamento [posse irregular de arma de fogo de uso permitido].

A defesa suscita, preliminarmente, a ilicitude das provas, sob a assertiva de ausência de justa causa para a busca pessoal, veicular e domiciliar.

No mérito almeja:
a)
o reconhecimento do flagrante forjado;
b)
subsidiariamente, que a pena seja estabelecida no mínimo legal;
c)
a restituição do veículo apreendido e;
d)
que o apelante possa recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público reclama o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002197-14.2022.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (Preliminar de mérito – Ilicitude das provas)

A defesa busca o reconhecimento da ilicitude das provas, argumentando ausência de justa causa para a busca pessoal, veicular e domiciliar.

O juízo
a quo
, ao analisar a preliminar, rejeitou-a sob os seguintes fundamentos:

“(...)
Em suas alegações finais, a defesa do acusado arguiu
preliminarmente, ausência de justa causa para busca pessoal, veicular e domiciliar, requerendo a declaração de nulidade das provas obtidas
a partir dessas diligências. Alegou, ainda, “flagrante forjado na abordagem”, anexando um vídeo capturado por uma câmera de monitoramento de um estabelecimento comercial, filmando a abordagem.

Em análise detida dos argumentos defensivos, constata-se que
toda a tese de defesa está fundamentada em uma suposta ação criminosa e ilegal dos próprios policiais militares que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante do acusado
.
Sustenta a defesa que os policiais “plantaram” um tablete de cocaína no porta-luvas do veículo de Fernando, no intuito de justificar a busca veicular e, posteriormente, em seu domicílio, onde localizaram mais quatro quilos de cocaína, aproximadamente
.

Para sustentar sua tese, a defesa arrolou a testemunha Marcelo, o qual declarou em Juízo que estava na lanchonete Frank’s Beer e visualizou quando Fernando passou com seu veículo e reduziu para passar no quebra-molas e ele encostou, na esquina da casa da segurança. Disse que deu pra ver bem nítido a abordagem e não viu a polícia encontrar nenhum tablete de drogas no veículo e Fernando não foi algemado
. Quando os policiais saíram com o Fernando deixaram o veículo dele estacionado e saiu antes que viessem buscar o veículo.
Às perguntas da Promotora de Justiça respondeu que estava do lado oposto da avenida onde ocorreu a abordagem, mas conseguia ver o veículo e não visualizou os policiais saírem com nada nas mãos
.

Não obstante, conforme declarações da testemunha Marcelo, estava do lado oposto da avenida onde ocorreu a abordagem. A avenida das Palmeiras, nesta urbe, é uma via de quatro pistas, duas no sentido rodovia BR-163 e duas sentido cidade/centro, com um largo canteiro central, conforme imagem abaixo do local da abordagem.

Como relatado pela própria testemunha, a abordagem ao veículo de Fernando foi realizada do lado oposto ao que estava
,
pois
enquanto estava no estabelecimento comercial denominado Frank’s Beer, que fica na pista sentido BR-163/Centro,
a abordagem se deu em frente a outro estabelecimento comercial
, denominado Casa da Segurança, do outro lado da avenida, sentido Centro/BR-163.

Analisando o vídeo anexado pela defesa no ID 83953269
, constata-se que, embora aparentemente a ordem de parada dos policiais militares, acionando os sinais luminosos, tenha sido emanada enquanto Fernando trafegava pela avenida das Palmeiras, o vídeo inicia com o veículo Civic preto efetuando conversão à direita, adentrando na rua das Orquídeas, sentido centro. Observa-se que a imagem foi capturada de uma câmera posicionada na rua das Orquídeas e não na avenida das Palmeiras, ainda mais distante para um observador posicionado no bar Frank’s Beer.

Cobra relevo assinalar que
o vídeo é escuro e não mostra com detalhes a abordagem, não sendo possível visualizar nitidamente a ação policial, tampouco por ele é possível afirmar que nada ilícito tenha sido encontrado no veículo do acusado
.

A versão apresentada pelo acusado não condiz com aquela trazida aos autos pelos agentes públicos, esta última corroborada pelos demais elementos de prova produzidos
.

Segundo narrado pelos policiais militares no BOPM nº 2022.28802, “
a equipe policial foi acionada pela agência regional de inteligência (ARI), solicitando uma abordagem, a um suspeito chamado Fernando, vulgo judeu
, que estava em seu veículo Honda Civic de cor preta, placa QCC5607, a equipe de inteligência relatou que o Fernando seria o gerente geral da facção criminosa comando vermelho responsável pela distribuição de cloridrato de cocaína,
a equipe de inteligência relatou que o suspeito Fernando teria sido o fornecedor meio tablete de cocaína para o suspeito, Pablo Henrique Sousa leite, fatos narrados no B.O. n° 2022.10582 e que também seria o fornecedor de cocaína para o suspeito, Luiz Fabiano Anciutti, vulgo cebola, fatos narrados no B.O. n° 2022.24475, em ambos as ocorrências a equipe de inteligência identificou que o suspeito, Fernando, teria entregue a droga e que utilizava-se o vulgo de judeu, a equipe de inteligência ainda relatou que o

Fernando utiliza sempre seu veículo Honda Civic para entregar a droga e que normalmente recebe dinheiro em PIX
,
a equipe de inteligência ainda relatou que estava fazendo o acompanhamento do suspeito naquele momento, e que tinha informações que ele tinha acabado de sair de sua casa e que iria fazer uma entrega de um quilo de cloridrato de cocaína para uma biqueira, a equipe de inteligência repassou em tempo real a localização do suspeito
. Diante da solicitação da ARI está
equipe realizou abordagem do suspeito em seu veículo na avenida das palmeiras e após revista pessoal foi realizado a revista veicular, sendo localizado no porta-luvas de seu veículo, 01 (um) tablete de substância análoga a cloridrato de cocaína, localizado pelo SD PM Wilson
. desta feita, foi dado voz de prisão ao suspeito e cientificado do seu direito de permanecer em silêncio, porém o suspeito em colaboração com a equipe passou a relatar que a droga não seria sua, que apenas guardava para a facção criminosa comando vermelho, que a droga seria do sapateiro chefe desta facção aqui em Sinop-MT, disse ainda que seria usuário e que receberia a quantia de 200 gramas de cocaína para guardar e distribuir essa droga e que em sua residência haveria mais três quilos de cocaína, diante das fundadas razões para realizar buscas em sua residência, amparado na campana realizada pela inteligência e pelo relato do suspeito conforme citado acima, a equipe do raio deslocou para o endereço do Fernando no bairro jardim das nações.

Chegando ao endereço, o Fernando entregou a está equipe uma quantia de substância análoga à maconha, que estava guardado no congelador da geladeira, e ainda indicou que em sua cômoda haveria um fundo falso e que estaria a quantia de 03 (três) tabletes de substância análoga à cloridrato de cocaína, ainda foi localizado mais 04 (quatro) porções de substância análoga à cocaína, mais meio tablete de substância análoga à cocaína, mais 01 (uma) porção grande de substância análoga à pasta base de cocaína, mais 03 ( três) porções de substância análoga à maconha, mais 103 (cento e três) papelotes de substância análoga à cocaína pronta para a comercialização, duas balanças de precisão e ainda várias embalagens para cocaína, tudo no mesmo fundo falso, os quais foram localizado pelo SD PM Francisco, e ainda 01 (um) revólver, calibre 357, com 19 munições intactas em baixo do colchão localizado pelo SD PM Gomes
. Diante dos fatos, o suspeito Fernando foi conduzido para a delegacia municipal para as providências que o caso requer. Informou ainda que o suspeito foi entregue sem lesão corporal. Obs: a equipe de inteligência ainda relatou que o suspeito, Fernando, entrega essa droga nas biqueiras da região central devido ao seu alto valor de comercialização, o maior consumo seria de pessoas com maior poder aquisitivo” [sic].

Na fase inquisitorial, os policiais militares ratificaram o teor do BOPM.

Em juízo, a testemunha PM Adriano Muniz Martins narrou que a primeira vez que tiveram conhecimento acerca do nome dele, conhecido como “Judeu”, foi quando fizeram a prisão do “Pablo” e obtiveram a informação de que Fernando teria fornecido meio quilo de cocaína para ele. Após isso, quando fizeram a prisão do “Cebola”, também tiveram a informação que seria Fernando o fornecedor da cocaína em Sinop, responsável por abastecer as “biqueiras”
. Exercia a função de uma espécie de gerente geral, encarregado de receber a cocaína e fazer a distribuição.
Na data dos fatos estavam de campana, pois tinham a informação que ele iria fazer uma entrega
.
Então a equipe de inteligência fez o acompanhamento e solicitou à equipe do operacional fazer a abordagem, conseguindo localizar grande quantidade de entorpecente no veículo dele
. Em razão disso,
por conta das informações que já tinham, das campanas e relatórios sobre ele, tinham fundadas razões para acreditar que ele estava guardando entorpecentes e ele próprio
, mesmo cientificado que poderia ficar em silêncio, admitiu que estava guardando.

Inclusive, na delegacia, conversou com ele na presença do advogado e ele admitiu que realmente guardava a droga e recebia uma quantia de cocaína como pagamento
. Disse que o próprio acusado indicou onde estava a droga, no fundo falso de um armário.

Indagado pela Promotora de Justiça se o Fernando movimentava grande quantidade de entorpecente em Sinop, esclareceu que a facção criminosa seleciona pessoas para ficarem encarregadas de distribuir determinada natureza de droga. Assim, constituem um gerente geral para distribuir maconha, outro para distribuir pasta base e outro para a cocaína, no caso o Fernando. Disse que a cocaína possui um valor muito alto e é vendida para pessoas de classe social mais alta. Narrou a testemunha acreditar, em parte, na versão de Fernando, no sentido de que apenas guardava a cocaína, mas não acredita que ele recebia parte da cocaína como pagamento. A informação que tinham da inteligência era que ele era fornecedor e por conta do valor da droga, suspeitavam que pudesse estar armado, mas a investigação era no sentido de envolvimento com a droga e não necessariamente quanto à arma de fogo.

A testemunha PM Rodrigo Gomes Ribeiro narrou em Juízo que sua equipe foi acionada pela ARI (Agência Regional de Inteligência) para fazer a abordagem de um indivíduo que já vinha sendo monitorado, por nome Fernando, vulgo “Judeu”, pois segundo os informes iria fazer uma entrega de entorpecente. Em razão disso, fizeram a abordagem do suspeito na avenida das Palmeiras, em frente o Frank’s bar, e lograram êxito em encontrar dentro do veículo do mesmo um tablete de cloridrato de cocaína. Após isso, em entrevista com o suspeito, ele relatou que em sua residência estava guardando mais cocaína, a mando de uma facção criminosa e de uma pessoa por vulgo “sapateiro”. Diante dessas informações e das campanas que a ARI já estava realizando há dias, se dirigiram até a residência do mesmo, no bairro Jardim das Nações. Ao adentrarem na residência ele mostrou uma porção de maconha dentro da geladeira e ele relatou que em um móvel, tipo um armarinho, havia um fundo falso, onde encontraram várias porções de cocaína. Em buscas mais aprofundadas na residência, a testemunha localizou um revólver calibre .357 com 19 munições.

Disse a testemunha, ainda, que não conhecia o réu pessoalmente, mas já tinha ouvido falar do vulgo Judeu, que “segurava” a droga do “Comando” e distribuía. Às perguntas da defesa, respondeu que após encontrarem a droga no porta-luvas do veículo o réu foi algemado e enquanto foram até a casa do suspeito fazer buscas o veículo ficou parado no local da abordagem e depois acionaram o guincho mas como não pôde comparecer o policial Francisco legou o veículo até a delegacia. Disse que fizeram buscas na residência em razão das fundadas razões que tinham, com base nas informações repassadas pela inteligência.

Semelhantemente, a testemunha PM Wilson Daveni Dantas relatou que sua equipe foi acionada pela equipe de inteligência repassando informações a respeito desse cidadão, que faz parte de uma facção criminosa chamada Comando Vermelho e até então seria uma espécie de gerente, encarregado de guardar e fazer a distribuição de entorpecentes. Na data dos fatos, repassaram a informação de que ele iria fazer uma entrega de entorpecentes e então, após receberem a localização do veículo, fizeram a abordagem e busca pessoal e veicular, localizando um tablete de substância análoga à cocaína, no porta-luvas do veículo. O suspeito relatou que a droga não era dele, mas apenas guardava a mando dessa facção e tinha mais em sua residência. Chegando na casa, ele mostrou uma porção de maconha, que estava na geladeira, e também disse que em um móvel estavam escondidos os tabletes de cocaína. Em buscas localizaram o entorpecente e no quarto do suspeito um revólver calibre .357.

Pelas declarações dos policiais militares, notadamente do Tenente PM Muniz, chefe da Agência Regional de Inteligência e que participou pessoalmente do levantamento de informações que culminaram na prisão do acusado, constata-se que Fernando já vinha sendo monitorado pela polícia após seu nome surgir em outras ocorrências policiais que resultaram na apreensão de cocaína, as quais apontavam que ele seria o fornecedor da droga. Assim, após receberem a informação de que ele iria fazer uma entrega de entorpecente, o seguiram e realizaram a sua abordagem, logrando êxito localizar no porta-luvas do veículo um tablete de cocaína
.

Destarte, resta nítido que outros elementos corroboraram
a formação de suspeita razoável de que o indivíduo, pessoa que já vinha sendo monitorada pelo departamento de inteligência da polícia militar, pudesse trazer consigo objeto proibido (drogas), consubstanciando fundadas razões para a busca pessoal e veicular
. Na esteira do entendimento do c. STJ: (...).

Após a localização da droga no veículo, como desdobramento da diligência, suspeitando de que pudesse manter drogas em depósito, porquanto segundo os informes já levantados, seria uma espécie de gerente da facção criminosa Comando Vermelho, encarregado de distribuir cocaína nesta cidade, amparados em fundadas razões, os policiais realizaram buscas em sua residência, localizando o restante da droga, um total de quase cinco quilos de cocaína
.

A localização dos entorpecentes foi registrada em imagens anexadas ao BOPM, corroborando o relato dos policiais. Vejamos: (...).

Resta nítido, portanto que
os policiais agiram amparados em fundadas razões, tanto para a busca pessoal, quanto veicular e domiciliar
. A apreensão de quase cinco quilos de cocaína no veículo e na casa do acusado demonstra que as suspeitas dos policiais não eram infundadas e Fernando não foi escolhido aleatoriamente, mas sim revelam que a polícia militar agiu amparada em informações de inteligência e elementos objetivos, a exemplo do fato do vulgo de Fernando já ter surgido em outras ocorrências policiais com apreensão de cocaína, não havendo que se falar em nulidade, razão pela qual rejeito a preliminar arguida pela defesa e passo ao exame do mérito
(...)”
.

Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, “
exige-se, em termos de
standard probatório para busca pessoal
ou veicular sem mandado judicial, a
existência de fundada suspeita
(justa causa) – baseada em um
juízo de probabilidade
,
descrita com a maior precisão possível
,
aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto
– de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência
” [
destaquei
- STJ. AgRg no HC 734263 / RS. Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 20/6/2022].

Na fase judicial, o Chefe da Agência Regional de Inteligência, PM Adriano Cesar Muniz Martins, descreveu como se deu a prévia investigação criminal e a abordagem do acusado,
in verbis
:

“(...)
No fato dele,
eu atuei como Chefe da Agência Regional de Inteligência
(...).
A primeira vez que nós tivemos conhecimento do ‘Judeu’, que é o Fernando, foi quando a gente fez a prisão do Pablo, onde a gente conseguiu levantar informações de quem tinha fornecido meio quilo de cocaína para o Pablo tinha sido o Judeu
. Aí depois
quando nós fizemos a prisão do ‘cebola’
, (...)
nós tivemos também informação que ele que ‘tava’ fornecendo pro cebola. Então o Judeu, ele era responsável pela cocaína de Sinop, então ele abastecia essas biqueiras com cocaína, ele era assim como um gerente geral
. Ele recebia a cocaína e fazia essa distribuição.
No dia dos fatos,
a minha equipe estava de campana
, porque nós tínhamos recebido uma informação de que ele iria fazer uma entrega
, então
a equipe de inteligência fez o acompanhamento e solicitou à equipe do operacional a abordagem
, onde conseguiram localizar ali uma quantidade grande de entorpecente no carro dele
e das informações que nós tínhamos, da
campana
,
a gente já tinha um levantamento de informação
, relatório sobre ele, sobre a atuação dele, a gente tinha uma certeza muito grande de que ele ‘tava’ guardando entorpecentes
e, mesmo cientificado que ele poderia permanecer em silêncio, ele fala que estava guardando
, então eu fui na delegacia e eu conversei com ele, inclusive, eu tenho essa conversa gravada e eu conversei com ele na presença do advogado dele lá no dia, que foi quem apresentou como advogado, e
ele conversou e falou: ‘olha, eu realmente recebi a droga, eu guardava essa droga’
. Ali pra mim, ele não falou para quem ele guardava, ele falou que recebia uma quantidade em cocaína, que seria seu pagamento, que, segundo ele, seria usuário, então
a função dele era guardar e distribuir
. Ele relatou isso pra gente que guardava esse entorpecente. Falou que tinha chegado há cerca de uma semana esse carregamento pra ele, então diante de todas essas informações, e lá quando a equipe do raio abordou, ele confirmou. Falou que na residência dele [tinha], indicou onde ‘tava’ tanto que a droga, a cocaína, ‘tava’ em um fundo falso de um armário. Eu não participei da busca na residência, mas eu fui informado pela guarnição que ele mesmo, durante a prisão dele, informou que na residência dele tinha mais droga, informou aonde é que ‘tava’.

Conforme se extrai da prova oral colhida sobre o crivo do contraditório, consistente na declaração do Chefe da Agência Regional de Inteligência, PM Adriano Cesar Muniz Martins, a revista pessoal e veicular de
Fernando
foi justificada:

1
)
em
investigação prévia
realizada pelo serviço de inteligência da Polícia Militar, que monitorava o apelante há mais de 30 (trinta) dias, na qual se identificou que ele tinha recentemente fornecido cocaína para Luiz Fabiano Anciutti, vulgo ‘cebola’, e Pablo Henrique Sousa Leite, presos em flagrante por tráfico de drogas;

2
)
no
monitoramento/campana
do carro do acusado, em tempo real, no dia de sua prisão e;

3
)
na
informação
repassada pela equipe de inteligência da Polícia Militar à operacional de que o acusado faria, naquele momento, a
entrega de 1kg (um quilo) cocaína
.

Por conseguinte, não há falar em ilegalidade da busca pessoal e veicular, haja vista ter sido baseada em dados indicativos [monitoramento em tempo real e prévia investigação] de que o apelante faria, naquele momento, a entrega de 1 kg de cocaína – que foi localizada no porta-luvas de seu carro – e atuava como distribuidor de entorpecentes para as biqueiras da cidade de Sinop/MT, os quais justificam a medida invasiva pela existência de justa causa para a atuação policial.

No concernente à busca domiciliar, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “
em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente de expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” [STF. HC nº 219.539 AgR. Relator Ministro Alexandre de Moraes. DJe: 6/10/2022].

In casu
, como bem pontuado pelo juízo de origem em seu
decisum
, havia
fundadas razões
para a busca domiciliar, consubstanciadas na localização do estupefaciente no carro de
Fernando
– confirmando-se a informação repassada à equipe operacional –, na investigação prévia, que indicava que ele atuava como distribuidor de cocaína na região, e em sua confissão extrajudicial [Id nº 140538195 - Pág. 95].

Registro que, em seu interrogatório extrajudicial, o réu declarou ter sido agredido pelos policiais militares; contudo, o laudo pericial não encontrou vestígios de lesão corporal associável ao fato historiado [Id nº 140538179].

Ademais, para além da existência de justa causa a justificar a busca domiciliar, na audiência de instrução e julgamento, o PM Wilson Daveni Dantas do Vale afirmou que
Fernando
autorizou a entrada dos agentes policiais em sua residência,
in verbis
:

“(...)
Defesa: Foi fácil de achar a droga?

Testemunha: A droga ‘tava’ no porta-luvas, a princípio, é um local fácil de achar, né?

Defesa: Aí vocês acharam e já saíram de lá?

Testemunha: Não, achamos a droga, continuamos a busca no veículo e, em conversa com o suspeito, ele relatou que teria mais na residência (...).

Defesa: No caso, autorização do
Fernando
para entrar na residência, ele autorizou ou vocês estavam amparados?

Testemunha: Não,
ele relatou que teria droga lá e autorizou a nossa entrada
”.

Dessarte, não visualizo a nulidade propalada, razão pela qual
rejeito
a preliminar brandida.

VOTO (MÉRITO)

Pesa contra o apelante,
Fernando Schvambach Luvison
, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006] e posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 12 do Estatuto do Desarmamento], consoante se extrai da peça acusatória:

“
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, através da Promotora de Justiça que ao final subscreve, no âmbito de suas atribuições constitucionais e legais, sobretudo a que lhe é conferida no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal e nos artigos 24 e 41, ambos do Código de Processo Penal, com base no inquérito policial em epígrafe, vem, perante Vossa Excelência, oferecer DENÚNCIA em face de FERNANDO SCHVAMBACH LUVISON, vulgo “Judeu”, brasileiro, solteiro, corretor, portador do RG nº14114305 SSP-MT, inscrito no CPF sob nº002.664.951-01, natural de Sinop/MT, nascido aos 26.07.1985, filho de Danilo Luvison e Iraci Schvambach Luvison, residente e domiciliado na rua dos Canários, 706, bairro Jardim das Nações, cidade de Sinop-MT, atualmente preso preventivamente, em razão dos fatos que passa a expor:

FATO 01:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 1º de fevereiro de 2022, por volta das 20h50, em via pública, na rua dos Curiós, bairro Jardim das Nações e na rua dos Canários, nº 706, bairro Jardim das Nações, cidade de Sinop-MT,
o denunciado FERNANDO SCHVAMBACH LUVISON trouxe consigo e manteve em depósito, para fins de traficância, 03 (três) porções de maconha, pesando 133,76g (cento e trinta e três gramas e setenta e seis centigramas) e 04 tabletes e diversas porções de cocaína, pesando no total 4.801,82g (quatro quilos, oitocentos e uma grama e oitenta e duas centigramas)
, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO 02:

Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima citados,
o denunciado FERNANDO SCHVAMBACH LUVISON manteve sob sua guarda arma de fogo e munição de uso permitido
, em desacordo com determinação legal e regulamentar, no interior de sua residência.

FATO 03:

Consta, ainda, que de data não apurada até o dia 1º de fevereiro de 2022, nesta cidade e comarca de Sinop-MT, o denunciado FERNANDO SCHVAMBACH LUVISON, além de outras pessoas não identificadas com precisão até o presente momento, de forma ordenada e com divisão de tarefas, com o objetivo de obterem vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, integrou e comandou pessoalmente organização criminosa armada.

NARRATIVA FÁTICA:

Segundo extraído do caderno investigativo, na data dos fatos,
uma equipe policial foi acionada pela ARI
, solicitando a
abordagem do veículo Honda Civic preto
,
conduzido
pelo denunciado
FERNANDO
, o qual seria o
gerente da facção criminosa Comando Vermelho
, bem como
responsável pela distribuição de cocaína a diversos traficantes deste município, como PABLO HENRIQUE SOUSA LEITE
(B.O nº2022.10582)
e LUIZ FABIANO ANCIUTTI
(B.O nº2022.24475),
presos recentemente portando entorpecentes para o tráfico de drogas
.

Ainda, segundo as informações,
o imputado FERNANDO realizava as entregas sempre com o Honda Civic e normalmente recebia o dinheiro via pix
.

Na data dos fatos, a equipe policial acompanhava o indiciado e obtiveram informações de que ele faria a entrega de 1 kg (um quilo) de cocaína para um traficante
. Logo,
os policiais abordaram o indiciado na avenida das Palmeiras e em revista veicular encontraram um tablete de cocaína no porta-luvas
.

Em entrevista informal, o indiciado relatou que a droga não seria sua e que apenas guardava para a facção Comando Vermelho. Relatou ser usuário e que receberia a quantia de 200g (duzentos gramas) de cocaína para guardar e distribuir essa droga.

Acrescentou que havia mais 3kg (três quilos) de entorpecentes em sua residência
.

Realizadas buscas em sua moradia, foram encontradas porções de maconha no congelador da geladeira e em uma cômoda com fundo falso havia 03 (três) tabletes e diversas porções de cocaína, pasta base de cocaína, bem como 103 papelotes de cocaína prontas para venda, balança de precisão e ainda várias embalagens usada para embalar as drogas
. Ainda,
embaixo do colchão fora localizada um revólver calibre 357 com 19 munições intactas
.

Conforme apurado,
o imputado é integrante da facção criminosa Comando Vermelho
e, na condição de faccionado,
tinha a função de distribuição de drogas para venda por demais traficantes
.

Ante ao exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia FERNANDO SCHVAMBACH LUVISON como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, artigo 2º, §§2º e 3º da Lei 12.850 e artigo 12 da Lei 10.826/03
”.

Encerrada a instrução criminal, o apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, em sentença assim exarada:

“
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em 14.3.2022 (ID 79458821), imputando a Fernando Schvambach Luvison a prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, artigo 2º, §§ 2º e 3º, da Lei nº 12.850/2013 e artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, narrados nos seguintes termos: (...).

Consta que o imputado foi preso em flagrante delito em 01.02.2022, por volta das 20h50min e no dia seguinte (02.02.2022), em audiência de custódia realizada às 16:00 horas, por este Juízo, foi a prisão em flagrante homologada e convertida em prisão preventiva (APFD 1001120-67.2022.8.11.0015). Na mesma ocasião, foi acolhido pedido formulado pelo Ministério Público, para quebra de sigilo de dados armazenados em aparelho telefônico.

Em 16.3.2022 (ID 797786730), foi determinada a notificação do denunciado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo legal.

Antes mesmo da regular notificação, o réu constituiu os advogados Guilherme Saldanha Pegoraro, OAB/MT 25811-O e Névio Pegoraro, OAB/MT 6904-B e ofertou defesa prévia em 17.3.2022 (ID 79884643), arguindo preliminarmente, nulidade das provas produzidas, porquanto obtidas mediante ingresso ilegal no seu domicílio, inépcia da inicial acusatória, em razão de divergência na exposição do fato criminoso e suas circunstâncias, bem como por ter denunciado o réu pela prática do delito tipificado no artigo 2º, § 3º da Lei nº 12.850/2013, sem identificar ao menos quatro membros da organização criminosa, tampouco delimitar as respectivas tarefas de cada um deles.

Por fim, arrolou uma testemunha (Marcelo da Silva), além daquelas já arroladas pelo Ministério Público e concomitantemente, formulou pedido de revogação da prisão preventiva e restituição do veículo Honda Civic EXL CVT ano/mod 2019, cor preta, placa QCC 5607.

A denúncia foi recebida em 31.3.2022 (ID 81216323), designando-se audiência de instrução e julgamento para 4.5.2022 (quarta-feira), às 13h45min. Concomitantemente, foi mantida a segregação cautelar do acusado e rejeitadas as preliminares de nulidade e o pedido de restituição do veículo apreendido.

O imputado chegou a impetrar habeas corpus, em 05.4.2022, cujo pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador Relator Orlando de Almeida Perri em 06.4.2022 (ID 81940370) e em 04.5.2022 (ID 83918336), o acusado arrolou nova testemunha, a advogada Iedy Silva Cotrim Smiderle, invocando dispositivo da Convenção Americana de Direitos Humanos (art. 8º, § 2º, “f”) e em 04.5.2022 (ID 83953266), requereu a juntada de arquivo audiovisual, capturado pelo sistema de videomonitoramento de uma empresa de segurança localizada na Avenida das Palmeiras, 925, em Sinop/MT, registrando o momento da abordagem policial.

Realizada audiência na data designada (04.5.2022 – ID 84116513), foram inquiridas as testemunhas PM Wilson Daveni Dantas do Vale, PM Rodrigo Gomes Ribeiro, PM Adriano Cesar Muniz Martins, Marcelo da Silva, bem como interrogado o acusado.

O Ministério Público ofertou alegações finais orais, pugnando pela procedência da denúncia e perdimento do veículo apreendido.

O réu, por sua vez, requereu prazo para ofertar alegações finais, por memoriais, ofertando-os em 13.5.2022 (ID 84919498).

Vieram os autos conclusos para sentença, em 17.5.2022.

É a síntese necessária. Decido.

Da leitura da denúncia e em análise das provas produzidas tanto na fase investigativa quanto em Juízo, constata-se que a pretensão acusatória merece ser julgada parcialmente procedente.

(...) razão pela qual rejeito a preliminar arguida pela defesa e passo ao exame do mérito.

Nesse propósito, constata-se que a materialidade dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e 12 da Lei nº 10.826/2003 está demonstrada pelo Auto de prisão em flagrante delito, BOPM nº 2022.28802, Auto de Apreensão, laudo de constatação de natureza e quantidade de entorpecentes nº 500.2.04.2022.000976-01, laudo definitivo nº 3.14.2022.83282-01 e Laudo pericial nº 500.2.03.2022.001158-01, que atestou a eficiência da arma de fogo e das munições apreendidas.

Conforme laudo de constatação de natureza e quantidade de entorpecentes nº 500.2.04.2022.000976-01 (fls. 82/84 - ID 79183655), fora apreendida uma “trouxa” de pasta base de cocaína, com massa bruta de 85,88g (oitenta e cinco tramas e oitenta e oito centigramas), 04 (quatro) porções de cocaína em pó e pequenas barras (cloridrato), com massa bruta de 203g (duzentos e três gramas), 103 (cento e três) papelotes de cocaína em pó, com massa bruta de 70,12g (setenta gramas e doze centigramas), uma porção de cocaína em formato de “barra”, com massa bruta de 377,70g (trezentos e setenta e sete gramas e setenta centigramas), 04 (quatro) porções em formato de barra, de cocaína, com massa bruta de 4.065,12 (quatro quilos, sessenta e cinco gramas e doze centigramas), além de 03 (três) porções de maconha, com massa bruta de 133,76g (cento e trinta e três gramas e setenta e seis centigramas).

Além dos entorpecentes, foram apreendidos R$ 300,00 em espécie, uma caixa de invólucros para embalagem de entorpecentes, uma arma de fogo calibre .357 e 19 (dezenove) munições do mesmo calibre, além de 02 cédulas de U$ 5 e uma de U$ 20 (dólares), q.v. Auto de Apreensão (fls. 108/109 – ID 79183655).

Embora não arroladas no Auto de Apreensão, segundo consta do BOPM, também foram apreendidas duas balanças de precisão.

Quanto à autoria delitiva, as provas dos autos apontam o acusado como autor das condutas típicas previstas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e 12 da Lei nº 10.826/2003.

Os policiais militares, na fase inquisitorial, ratificaram o teor do BOPM.

O acusado, perante a autoridade policial, disse que estava circulando pela avenida das Palmeiras quando foi abordado pela polícia militar e durante a abordagem encontraram cocaína, pois é usuário. Alegou que durante a abordagem os policias militares lhe bateram e falaram que sabiam da droga que tinha em casa e sabiam onde ele morava. Informou que os policiais militares foram até a sua casa e na residência falaram que sabiam da droga e onde estava. Disse que realmente estava guardando uma mala para um conhecido, pois precisava de dinheiro e lhe foi oferecido dinheiro para guardar tal mala, sabia que era droga, mas não sabia o tipo da droga. Relata que os policias foram até sua casa conduzindo seu veículo e foi na viatura e ao chegar na residência autorizou a entrada dos policiais, porque lhe bateram. Aduz que todos os policiais lhe bateram, menos a policial mulher, que entretanto lhe fez ameaças dizendo: "toma cuidado, você não me conhece, assumi sua bronca". Disse saber que estava errado e estava fazendo coisa errada, mas não concordou com a maneira da abordagem.

Em Juízo, disse ser usuário de maconha desde os quinze anos de idade e também faz uso de cocaína e álcool e ultimamente estava “desandado” e até já procurou ajuda pois tem um tipo de depressão, mas quer abandonar os vícios. Disse que já respondeu processo por porte de arma e violência doméstica e já tem condenação, mas sempre cumpriu certinho as determinações da Justiça e isso foi há alguns anos atrás. A respeito dos fatos, disse que realmente aceitou esse móvel para guardar dentro da sua casa e estava “desandado na droga” e devendo uma pessoa que não pode falar nada, mas a pessoa é de fora, conhecido como “Cuia”. Disse que dentro do carro tinha apenas uma maconha que era para seu uso, mas não estava com esse tablete de cocaína dentro do carro e os policiais quando o abordaram começaram a ameaçá-lo e inclusive desbloqueou seu celular para eles e como tem uns aplicativos que faz pagamento de talões de energia eles o levaram até a viatura e disseram que iriam até a sua casa, pois viram o seu endereço no celular, então questionou se eles tinham mandado e então foi ameaçado, o policial colocou a mão na arma e disse se iria entrar por bem ou por mal. Nesse momento o policial disse que só iriam conversar e depois o trariam de volta. Então entrou no porta malas da viatura e até questionou para ir no banco de trás, mas eles o obrigaram a entrar no porta malas. Não foi algemado. Antes de irem até sua casa pediram que pegasse as chaves da casa e o controle do portão e um dos policiais pegou o controle da sua mão e ao chegarem na frente da sua casa não queria descer da viatura, pois iria ficar feio por causa dos vizinhos, mas o policial sacou da arma e o obrigou a sair à base de pontapés e o próprio policial abriu o portão e lhe obrigou a abrir a porta da casa.

Já no interior da casa, encontraram maconha dentro do congelador da geladeira, que é para o seu uso, um quadradinho e não três porções como eles falaram. Então mostrou a droga para eles e depois foi levado para outro quarto e chegaram dois policiais sem farda e começaram a agredi-lo também e quebrar sua casa inteira. Um dos policiais pegou uma faca sua, de coleção e ficou lhe ameaçando com ela. Sua vizinha escutou seu sofrimento, pois apanhou igual cachorro. Em certo momento os policiais quebraram esse móvel onde estava a droga e um deles gritou: Tá na mão! Disse que quando recebeu esse móvel, desconfiou que tivesse alguma coisa errada, mas não sabia que iria lhe causar tanta dor como está lhe causando. Depois que os policiais encontraram a droga começaram a lhe bater para que assumisse os materiais então disse que iria assumir, pois guardou realmente esse móvel pra pagar uma dívida, pois estava devendo cinco mil reais.

Questionado pelo magistrado como se deu essa negociação para guardar a droga, respondeu que essa pessoa lhe disse que precisava guardar um móvel que tinha uns documentos, mas desconfiou pois comprava droga dele, mas o sujeito lhe disse para ficar tranquilo dizendo que só iria guardar o móvel por um tempo e lhe ofereceu duzentos gramas de cocaína e falou que não era para mexer no móvel, mas desconfiava que tinha droga, mas como estava “desandado” aceitou e foi uma camionete que levou esse móvel até sua casa e ficou lá por um tempo, pois onde estava antes estava “sujo” e disse que já iria quitar o que devia e ainda ganhar um “pedaço massa” para curtir.

Disse conhecer as pessoas de Pablo Henrique Souza Leite e Luiz Fabiano Anciutti, da “balada”, esse segundo vulgo “Cebola” vendia ingressos de eventos, é morador antigo de Sinop, gravava pen drive e já chegaram a ir em festas juntos, mas ultimamente nem sabia que ele estava usando drogas, pois desde que o conhece sabe que ele bebia. O Pablo também conhece da balada, pois ele também cheirava, mas nega ter fornecido drogas para eles.

Sobre a arma de fogo, disse que estava desmuniciada e comprou pois gosta de armas, mas não tem o registro dela. Quanto à acusação de integrar organização criminosa, negou qualquer envolvimento e disse que na delegacia depois de ser agredido o policial perguntou se a droga era do Comando Vermelho e disse que não sabia,mas já ouviu falar que essas drogas são dessa facção, porém não a integra.

Conforme depoimentos dos militares que participaram da ocorrência, já transcritos acima quando da análise das preliminares de nulidade, Fernando já vinha sendo monitorado pela polícia após seu nome ter surgido em outras ocorrências policiais que resultaram na apreensão de cocaína, as quais o apontavam como possível fornecedor desse tipo de droga nesta cidade. Assim, após receberem a informação de que ele iria fazer uma entrega de entorpecente, o seguiram e realizaram a sua abordagem, logrando êxito localizar no porta-luvas do veículo um tablete de cocaína.

Após isso, diante das informações já obtidas e localização de entorpecente no porta-luvas do veículo, realizaram buscas em seu domicílio e localizaram o restante das drogas, bem como uma arma de fogo calibre .357.

Nota-se, portanto, que tanto a materialidade quanto a autoria dos delitos de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo e munições (art. 12 da Lei nº 10.826/2003) restaram satisfatoriamente comprovadas.

Enquanto os depoimentos dos policiais militares se mostraram unânimes e consentâneos com as demais provas dos autos, as declarações de Fernando se mostraram contraditórias e fantasiosas. Na delegacia, disse que os policiais encontraram cocaína em seu veículo, pois é usuário, mas em Juízo, disse que no carro só havia um pequeno pedaço de maconha, para seu uso. Sobre a cocaína apreendida em sua casa, alegou ter recebido um móvel para guardar, e a droga já veio devidamente acondicionada nesse móvel. Em um primeiro momento disse que não sabia dos ilícitos, mas no curso do seu interrogatório, disse que desconfiava que era droga, pois comprava cocaína dessa pessoa que lhe pediu para guardar esse móvel e, por fim, admitiu que receberia duzentos gramas de cocaína como pagamento por guardar a droga.

Na espécie, cabe observar o Enunciado Orientativo nº 8, da TCCR/TJMT, no sentido de que “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [sic].

Reafirmando este entendimento, recentemente, em 27.5.2022, a e. Segunda Câmara Criminal do TJMT, no julgamento da Apelação Criminal nº 1003157-04.2021.8.11.0015, decidiu que “os policias, civis ou militares, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé, ainda mais em crime de tráfico de drogas, ordinariamente resistido pela clandestinidade.

Ressaltou, ainda, que “o depoimento dos policiais tem validade idêntica ao de qualquer outra pessoa e, como qualquer outro, se sujeita às sanções de falso testemunho. Portanto, o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional, até porque, todo e qualquer depoimento tem valor relativo e, como tal, é analisado pelo juiz para formar a sua convicção”.

Cabe ressaltar que o fato não é isolado no histórico de vida pregressa do acusado. Já ostente duas condenações definitivas, uma por porte ilegal de arma de fogo e outra por porte e disparo de arma de fogo de uso restrito, pena total de 07 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto, cumprindo pena nos autos do PEP nº 17520-18.2018.8.11.0015, em trâmite pelo Juízo da VEP local.

Não obstante, a mesma convicção não se formou com relação ao delito de integrar organização criminosa.

Enquanto as declarações dos policiais, no caso dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma, estejam amparadas por outros elementos extraídos do conjunto probatório, no tocante ao delito de integrar organização criminosa, nada foi produzido além das declarações dos policiais. Nenhuma investigação foi desenvolvida pela polícia civil no sentido de apurar as informações trazidas pela polícia militar de que Fernando fosse de fato gerente da facção criminosa denominada Comando Vermelho e encarregado de distribuir cocaína nesta urbe. Nem mesmo a sua participação na distribuição de entorpecentes para as pessoas de Pablo Henrique Souza Leite e Luiz Fabiano Anciutti foi apurada.

A perícia no aparelho telefônico do acusado não logrou êxito em extrair qualquer informação que corroborasse a sua participação em organização criminosa.

No caso, embora este Juízo não ignore a forma de atuação da facção criminosa Comando Vermelho em Sinop e região, apenas o conhecimento empírico do Juízo e dos policiais militares, desacompanhado de qualquer outro elemento concreto de prova, produzido no bojo da Ação Penal Pública, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não é suficiente para ensejar a responsabilização do acusado pela prática do crime de integrar organização criminosa, porquanto esta deve se amparar em elementos concretos, objetivos e isentos de qualquer dúvida, os quais, entretanto, neste caso, não foram produzidos.

Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia e condeno o réu Fernando Schvambach Luvison, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e 12 da Lei nº 10.826/2003.

Passo à dosimetria da pena.

Pelo delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à culpabilidade, não excede ao dolo normal para o tipo. Quanto aos
antecedentes criminais
, o réu já ostenta
duas condenações criminais definitivas
(APP nº 8782-85.2011.8.11.0015 – trânsito em julgado em 10.7.2017 e APP nº 6362-39.2013.8.11.0015 – trânsito em julgado em 04.4.2019). Assim,
uma das condenações será levada em consideração nesta fase
, como circunstância judicial (
maus antecedentes
) e
a outra somente na segunda fase, como agravante
. No que diz respeito à conduta social e à personalidade, apesar do seu histórico criminal revelar contumácia delitiva, não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. Os motivos do crime estão relacionados ao desejo de lucro fácil e rápido, de forma ilegal, próprios do tipo. Quanto às
circunstâncias
do crime, conforme laudo de constatação de
natureza e quantidade de entorpecentes
nº 500.2.04.2022.000976-01 (fls. 82/84 - ID 79183655), fora apreendida uma “trouxa” de pasta base de cocaína, com massa bruta de 85,88g (oitenta e cinco tramas e oitenta e oito centigramas), 04 (quatro) porções de cocaína em pó e pequenas barras (cloridrato), com massa bruta de 203g (duzentos e três gramas), 103 (cento e três) papelotes de cocaína em pó, com massa bruta de 70,12g (setenta gramas e doze centigramas), uma porção de cocaína em formato de “barra”, com massa bruta de 377,70g (trezentos e setenta e sete gramas e setenta centigramas), 04 (quatro) porções em formato de barra, de cocaína, com massa bruta de 4.065,12 (quatro quilos, sessenta e cinco gramas e doze centigramas), além de 03 (três) porções de maconha, com massa bruta de 133,76g (cento e trinta e três gramas e setenta e seis centigramas). Além dos entorpecentes, foram apreendidos R$ 300,00 em espécie, uma caixa de invólucros para embalagem de entorpecentes, uma arma de fogo calibre .357 e 19 (dezenove) munições do mesmo calibre, além de 02 cédulas de U$ 5 e uma de U$ 20 (dólares), q.v. Auto de Apreensão (fls. 108/109 – ID 79183655). Embora não arroladas no Auto de Apreensão, segundo consta do BOPM, também foram apreendidas
duas balanças de precisão
. No caso, a natureza e quantidade de entorpecente apreendido (133,76g de maconha e 4.801,82g de cocaína) justifica o incremento da pena base,
nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
. Embora as consequências do tráfico de drogas sejam nefastas, são próprias do tipo. Por fim, com relação ao comportamento da vítima, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Diante disso, considerando que das oito circunstâncias judiciais acima, ao menos duas delas são desfavoráveis ao réu, e especialmente com relação à quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, fixo a
pena base dois anos acima do mínimo legal
, isto é, em
07 (sete) anos de reclusão e a pena de multa em 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Na segunda fase, estão presentes, de um lado, a
atenuante da confissão e, de outro, a agravante da reincidência
. Considerando que a reincidência, neste caso, é representada por uma única condenação, uma vez que a outra já foi considerada na primeira fase (maus antecedentes), é possível, na esteira do entendimento do c. STJ, a compensação entre tais circunstâncias, por serem igualmente preponderantes: (...).

Assim, na segunda fase da dosimetria, efetuo a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, mantendo a pena no mesmo patamar fixado na primeira fase,
tornando-a definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, tendo em vista a inexistência de outras circunstâncias agravantes ou atenuantes, ou ainda, causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

Cabe ressaltar, por oportuno, que a reincidência obsta o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Pelo delito tipificado no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à culpabilidade, não excede ao dolo normal para o tipo. Quanto aos antecedentes criminais, o réu já ostenta duas condenações criminais definitivas (APP nº 8782-85.2011.8.11.0015 – trânsito em julgado em 10.7.2017 e APP nº 6362-39.2013.8.11.0015 – trânsito em julgado em 04.4.2019). Assim, uma das condenações será levada em consideração nesta fase, como circunstância judicial (maus antecedentes) e a outra somente na segunda fase, como agravante. No que diz respeito à conduta social e à personalidade, apesar do seu histórico criminal revelar contumácia delitiva, não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. Os motivos do crime não restaram esclarecidos. Quanto às circunstâncias, constata-se que além de uma arma de fogo, calibre .357, foram apreendidas 19 (dezenove) munições do mesmo calibre, o que excede àquelas normais para o tipo. As consequências do delito não se mostraram graves. Por fim, com relação ao comportamento da vítima, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Diante disso, considerando que das oito circunstâncias judiciais acima, ao menos duas delas são desfavoráveis ao réu, fixo a pena base um pouco acima do mínimo legal, isto é, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e a pena de multa em 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, estão presentes, de um lado, a atenuante da confissão e, de outro, a agravante da reincidência. Conforme fundamentação já esposada na dosimetria da pena do crime de tráfico de entorpecentes, efetuo a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, mantendo a pena no mesmo patamar fixado na primeira fase, tornando-a definitiva em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e a pena de multa em 12 (doze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, tendo em vista a inexistência de outras circunstâncias agravantes ou atenuantes, ou ainda, causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

O somatório das penas privativas de liberdade e de multa cominadas ao acusado perfaz o total de 07 (sete) anos de reclusão, 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 637 (seiscentos e trinta e sete) dias-multa.

Nos termos do artigo 387, § 2º, do CPP, “o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”. Na hipótese, o réu está preso desde 01.02.2022 (03 meses e 30 dias), restando a cumprir, portanto, 06 (seis) anos e 08 (oito) meses da pena de reclusão e integralmente a pena de detenção.

Embora a reprimenda corporal tenha sido fixada em patamar inferior a 08 (oito) anos, cuidando-se de condenado reincidente, o regime de cumprimento da pena de reclusão deve ser o inicial fechado, inteligência do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Nesse sentido: (...).

O regime de cumprimento da pena de detenção deve ser o inicial semiaberto (CP, 33, caput e § 2º, “c”).

No que diz respeito ao disposto no art. 387, § 1°, do CPP, considerando a
fixação do regime fechado
para cumprimento de pena e que
o condenado é reincidente
e
esteve segregado durante toda a instrução processual, necessária a manutenção da segregação cautelar, para garantia da ordem pública
, na esteira do entendimento jurisprudencial dominante [STJ, AgRg no HC 713.344/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15.02.2022, DJe 21.02.2022].

Expeça-se a guia de execução criminal provisória do réu preso, mercê do artigo 534 do CNGCGJ/MT, remetendo-a ao Juízo da VEP local, visando instruir os autos do PEP nº 17520-18.2018.8.11.0015.

Com o trânsito em julgado desta sentença penal condenatória, lance-se o nome do sentenciado no Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC – Departamento da Polícia Federal) e expeça-se a guia de execução penal definitiva, (CNGCGJ/MT, art. 525), procedendo-se às devidas comunicações nos termos do artigo 441 e 443, do CNGCGJ/MT.

Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso, por intermédio do Sistema INFODIP, quanto à condenação criminal e a respectiva suspensão dos direitos políticos do sentenciado (CF, art. 15, III).

Caso ainda não destruídas, destruam-se as substâncias entorpecentes apreendidas, juntamente com as balanças de precisão e invólucros apreendidos, nos termos do artigo 50, §§ 3º a 5º, 50-A e 72 da Lei nº 11.343/2006 e 479 do CNGCGJ/MT, comunicando à autoridade competente para tal mister.

Comprovada a prática do crime de tráfico de drogas e que o veículo Honda/Civic EXL CVT, ano/modelo 2019/2019, de cor preta, placa QCC-5607 era efetivamente utilizado para o transporte e distribuição de cocaína nesta cidade, é o caso de se decretar o perdimento tanto do valor em espécie (R$ 150,00) quanto do referido veículo, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/2006 c.c. 91, II, “a” e “b”, do Código Penal
.

Segundo apurado, após trabalho do serviço de inteligência da polícia militar, receberam informação de que o acusado iria realizar uma entrega de cocaína e após realizarem o acompanhamento, abordagem e busca veicular, encontraram um tablete do tóxico no porta-luvas do veículo.

Recentemente, em 06.4.2022, entrou em vigor a Lei nº 14.322, de 06.4.2022, que alterou a redação dos §§ 5º e 6º do artigo 60 e, também, o artigo 61, todos da Lei nº 11.343/2006, prevendo expressamente a obrigatoriedade de apreensão do veículo utilizado para o transporte de droga ilícita.

Nesse tocante, embora o artigo 91, II, “b” do Código Penal e os artigos 62-A, §§ 1º e 3º e 63, § 1º, ambos da Lei 11.343/06, positivem a perda, em favor da União, do produto ou proveito do crime, com a destinação dos valores apreendidos em favor da Conta Única do Tesouro Nacional, tais disposições afrontam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e até mesmo o pacto federativo[1], uma vez que o enfrentamento do crime se deu no território e utilizando toda estrutura do Estado de Mato Grosso, desde a Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, Ministério Público e Poder Judiciário, por meio de aparelhos e equipamentos vinculados ao patrimônio do Estado.

Assim, não parece estar em sintonia com tais princípios constitucionais a destinação dos parcos recursos fruto de esforços da estrutura do Estado, em favor do patrimônio da União.

A propósito, ao versar sobre os efeitos da condenação de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, a Lei nº 9.613/98, em seu artigo 7º, determina a perda, em favor da União - e dos Estados, nos casos de competência da Justiça Estadual, reforçando a incongruência ou mesmo a incompatibilidade do disposto no artigo 91, II do Código Penal e nos artigos 62-A, §§ 1º e 3º e 63, § 1º, ambos da Lei nº 11.343/2006, com a Constituição Federal.

Com base nestes fundamentos, cuidando-se de apreensões realizadas em ações de combate ao narcotráfico por forças policiais mantidas pelo Estado de Mato Grosso e utilizando bens vinculados ao patrimônio do Estado, declaro, incidenter tantum, a inconstitucionalidade dos referidos dispositivos legais (91, II, do Código Penal e 62-A, §§ 1º e 3º e 63, § 1º, todos da Lei nº 11.343/2006) e, por conseguinte, decreto o perdimento do valor em espécie e do veículo apreendido, em favor do Estado de Mato Grosso, devendo o valor ser imediatamente levantado em favor do FUNESD/MT, mercê do artigo 7º do Decreto Estadual nº 394/2016.

No que atine ao veículo Honda/Civic EXL CVT, ano/modelo 2019/2019, de cor preta, placa QCC-5607 efetivamente utilizado para o transporte da droga, conforme decidido nos autos da Medida Cautelar nº 1001112-90.2022.8.11.0015, encontra-se depositado sob responsabilidade do Cel. PM Wesney de Castro Sodré, Comandante do 3º CR/PM/MT.

Nesse contexto, com fundamento no artigo 133-A, § 4º, do CPP, transitada em julgado a presente sentença, determino a transferência definitiva da propriedade do veículo à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, circunscrição do 3º CR, determinando-se aos órgãos de fiscalização e registro a transferência da propriedade junto aos seus bancos de dados.

Quanto ao aparelho telefônico modelo Iphone, determino seja restituído a pessoa a ser indicada pelo acusado, no prazo de 05 (cinco) dias após a intimação da sentença, desde que comprovada a propriedade, mediante apresentação de nota fiscal, caso contrário, deve ser doado ao Conselho da Comunidade de Sinop/MT
”.

A defesa objetiva o reconhecimento do flagrante forjado, com a consequente declaração da ilicitude das provas, aduzindo que “
a acusação de que o apelante iria fazer uma entrega de um quilo de cloridrato de cocaína para uma biqueira foi completamente criada pelos policiais, com a finalidade de dar plena legalidade à ação estatal
”. A corroborar sua versão, anexou aos autos um vídeo, que capturou a abordagem policial, e arrolou a testemunha de defesa, Marcelo da Silva, que visualizou a ação.

Renato Brasileiro de Lima
[1]

afirma que o flagrante forjado ocorre quando policiais “
criam provas de um crime inexistente, a fim de ‘legitimar’ (falsamente) uma prisão em flagrante
”, citando o exemplo de alguém que “
coloca certa porção de substância entorpecente no veículo de determinada pessoa, para que posteriormente lhe dê voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico
”.

Consoante exposto na sentença condenatória, o referido vídeo capturou a imagem do lado esquerdo do carro de
Fernando
, enquanto o tablete de entorpecentes foi localizado do lado direito do automóvel, especificamente no porta-luvas, de modo que a prova produzida pela defesa não tem força para desconstituir a ação policial, uma vez que não comprova – nem ao menos coloca em dúvida – qualquer ilegalidade na atuação da Polícia Militar.

A testemunha de defesa, Marcelo da Silva, relatou em juízo que “
estava aproximadamente a 20 (vinte) metros do local da busca veicular, e não observou os policiais retirando tablete de droga do veículo
”, afirmando que achou estranho
Fernando
não ter sido algemado.

Além disso, esclareceu que encontrava-se posicionado em um local que o permitia visualizar somente o lado esquerdo do carro, sendo que, como suso mencionado, a droga foi localizada do lado direito do veículo.

Sobre o fato de não ter sido algemado, esclareço que não é toda e qualquer prisão em flagrante que justifica o uso de algemas, mas apenas nos casos de resistência e fundado receio de fuga do acusado ou ainda de perigo à integridade física própria ou alheia [STF, Súmula vinculante 11].

No caso
sub oculis
, tanto no boletim de ocorrência, quanto na confissão extrajudicial do acusado está claro que o réu colaborou com os policiais, o que mostra que não o algemaram por ausência de necessidade de tal ação.

Ademais, não há nada que desabone o depoimento dos policiais, não tendo sido trazido aos autos elementos que demonstram a intenção deliberada dos agentes estatais em acusar falsamente o réu, forjando um flagrante.

Em relação à pena-base, a exasperação dela em 2 (dois) anos acima do mínimo legal foi justificada nos
maus antecedentes
e nas
circunstâncias do crime
(natureza e quantidade de entorpecente apreendido), em decisão assim fundamentada:

“(...)
Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à culpabilidade, não excede ao dolo normal para o tipo. Quanto aos
antecedentes criminais
, o réu já ostenta
duas condenações criminais definitivas
(APP nº 8782-85.2011.8.11.0015 – trânsito em julgado em 10.7.2017 e APP nº 6362-39.2013.8.11.0015 – trânsito em julgado em 04.4.2019). Assim,
uma das condenações será levada em consideração nesta fase
, como circunstância judicial (maus antecedentes) e a outra somente na segunda fase, como agravante. No que diz respeito à conduta social e à personalidade, apesar do seu histórico criminal revelar contumácia delitiva, não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. Os motivos do crime estão relacionados ao desejo de lucro fácil e rápido, de forma ilegal, próprios do tipo. Quanto às
circunstâncias do crime
, conforme laudo de constatação de natureza e quantidade de entorpecentes nº 500.2.04.2022.000976-01 (fls. 82/84 - ID 79183655), fora apreendida uma “trouxa” de pasta base de cocaína, com massa bruta de 85,88g (oitenta e cinco tramas e oitenta e oito centigramas), 04 (quatro) porções de cocaína em pó e pequenas barras (cloridrato), com massa bruta de 203g (duzentos e três gramas), 103 (cento e três) papelotes de cocaína em pó, com massa bruta de 70,12g (setenta gramas e doze centigramas), uma porção de cocaína em formato de “barra”, com massa bruta de 377,70g (trezentos e setenta e sete gramas e setenta centigramas), 04 (quatro) porções em formato de barra, de cocaína, com massa bruta de 4.065,12 (quatro quilos, sessenta e cinco gramas e doze centigramas), além de 03 (três) porções de maconha, com massa bruta de 133,76g (cento e trinta e três gramas e setenta e seis centigramas). Além dos entorpecentes, foram apreendidos R$ 300,00 em espécie, uma caixa de invólucros para embalagem de entorpecentes, uma arma de fogo calibre .357 e 19 (dezenove) munições do mesmo calibre, além de 02 cédulas de U$ 5 e uma de U$ 20 (dólares), q.v. Auto de Apreensão (fls. 108/109 – ID 79183655). Embora não arroladas no Auto de Apreensão, segundo consta do BOPM, também foram apreendidas duas balanças de precisão. No caso,
a natureza e quantidade de entorpecente apreendido (133,76g de maconha e 4.801,82g de cocaína) justifica o incremento da pena base, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
. Embora as consequências do tráfico de drogas sejam nefastas, são próprias do tipo. Por fim, com relação ao comportamento da vítima, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Diante disso, considerando que das oito circunstâncias judiciais acima, ao menos duas delas são desfavoráveis ao réu, e especialmente com relação à quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, fixo a pena base dois anos acima do mínimo legal, isto é, em 07 (sete) anos de reclusão e a pena de multa em 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
”.

Segundo orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça, “
em regra, a elevação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir
o parâmetro da fração de 1/6
, para cada vetorial negativada, exceto quando evidenciado, por meio de elementos concretos do caso, a maior gravidade da conduta
” [STJ. AgRg no REsp n. 1.943.477/SP. Relator Ministro Olindo Menezes. DJe: 6/5/2022].

Com efeito, considerando a ausência de fundamentação a justificar a elevação da pena-base acima [1/5 – um quinto] do patamar mencionado, readequo-a para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantendo o pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, fixada na sentença, por ser mais benéfica ao réu.

Na segunda fase, compenso a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, tornando definitiva a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, à mingua de atenuantes, agravantes, majorantes e minorantes.

Em relação ao crime previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, a dosimetria da pena foi assim fixada,
in verbis
:

“
Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à culpabilidade, não excede ao dolo normal para o tipo. Quanto aos
antecedentes criminais, o réu já ostenta duas condenações criminais definitivas
(APP nº 8782-85.2011.8.11.0015 – trânsito em julgado em 10.7.2017 e APP nº 6362-39.2013.8.11.0015 – trânsito em julgado em 04.4.2019). Assim, uma das condenações será levada em consideração nesta fase, como circunstância judicial (maus antecedentes) e a outra somente na segunda fase, como agravante. No que diz respeito à conduta social e à personalidade, apesar do seu histórico criminal revelar contumácia delitiva, não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. Os motivos do crime não restaram esclarecidos.
Quanto às circunstâncias, constata-se que além de uma arma de fogo, calibre .357, foram apreendidas 19 (dezenove) munições do mesmo calibre, o que excede àquelas normais para o tipo
. As consequências do delito não se mostraram graves. Por fim, com relação ao comportamento da vítima, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Diante disso, considerando que das oito circunstâncias judiciais acima, ao menos duas delas são desfavoráveis ao réu, fixo a pena base um pouco acima do mínimo legal, isto é, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e a pena de multa em 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, estão presentes, de um lado, a atenuante da confissão e, de outro, a agravante da reincidência. Conforme fundamentação já esposada na dosimetria da pena do crime de tráfico de entorpecentes, efetuo a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, mantendo a pena no mesmo patamar fixado na primeira fase, tornando-a definitiva em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e a pena de multa em 12 (doze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, tendo em vista a inexistência de outras circunstâncias agravantes ou atenuantes, ou ainda, causas de aumento ou diminuição de pena
”.

Considerando os mesmos fundamentos expostos acima, fixo a pena em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, e 12 (doze) dias-multa, que torno definitiva.

Quanto ao pedido de restituição do veículo Honda Civic EXL CVT, 2019, de cor preta, placa QCC-5607, o confisco de bens, relacionados ao tráfico ilícito de entorpecentes, está previsto no artigo 243, parágrafo único, da Carta Magna, que tem a seguinte redação: “
todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei
”.

A sua vez, o artigo 60 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que “
o juiz, a requerimento do Ministério Público ou do assistente de acusação, ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária, poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a apreensão e outras medidas assecuratórias nos casos em que haja suspeita de que os bens, direitos ou valores sejam produto do crime ou constituam proveito dos crimes previstos nesta Lei, procedendo-se na forma dos arts. 125 e seguintes do Código de Processo Penal
”.

No caso
sub oculis
, no momento da prisão em flagrante de
Fernando
, o réu conduzia o veículo que pretende seja-lhe restituído, no qual foi localizado no porta-luvas 1kg (um quilo) de cocaína, que, segundo a Agência Regional de Inteligência, seria entregue para um traficante local/biqueira.

A utilização do automóvel para a prática da mercancia autoriza seu confisco, nos termos do art. 243, § único, da Constituição Federal.

Sobre o tema, a doutrina de Cleber Masson e Vinícius Marçal
[2]
pontua:

“
No contexto da narcotraficância, portanto, para haver o perdimento, não interessa se o bem é lícito ou ilícito.
Ocorrerá o confisco tanto dos bens
utilizados
para a prática do narcotráfico (nexo instrumental), ainda que não tenham sido adquiridos com os rendimentos dessa atividade
; como também das coisas provenientes dos lucros (direto ou indireto) da atividade, ainda que não sejam utilizadas em prol da narcotraficância, com esteio no art. 91, II, b, do CP (nexo causal com a traficância)
”.

Assim, por inexistirem provas capazes de desconstituir a conclusão de que o veículo era utilizado na consecução criminosa, é inviável o pleito defensivo de restituição.

Em relação ao direito de recorrer em liberdade, o juízo de origem negou-o ao apelante por sua reincidência [PEP nº 0017520-18.2018.8.11.0015], pela imposição do regime inicial fechado e pelo fato de ele ter permanecido preso cautelarmente durante a instrução criminal.

De acordo com a jurisprudência do STJ, “
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva
” [STJ. AgRg no RHC 165242 / MG. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 15/6/2022].

Ademais, o réu é reincidente, de modo que a prática anterior de delitos pelo agente indica a configuração da cautelaridade necessária para resguardar a ordem pública.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
provejo em parte
o apelo para reduzir a pena do réu, readequando-a para
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, e 637 (seiscentos e trinta e sete) dias-multa
,
no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]

Manual de Processo Penal
. Salvador: Editora Juspodivm. 2020, p. 1039.

[2]
MASSON, Cleber e MARÇAL, Vinícius.
Lei de drogas: aspectos penais e processuais
. Rio de Janeiro: Forense. 2019, p. 363.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022